Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-75.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV E VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. ART. 798, II, C, DO CPC. APLICABILIDADE RESTRITA À PETIÇÃO INICIAL. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS DEFERIDAS E PARCIALMENTE REALIZADAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. ART. 921, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA EXTINÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A ausência de indicação de bens à penhora não configura falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, sendo inaplicável a extinção do feito por tal fundamento.
2. O art. 798, II, c, do CPC disciplina requisitos da petição inicial da execução, e não determina a extinção do processo em fase posterior. Ainda assim, a norma condiciona a indicação de bens à penhora ao critério “sempre que possível”, não configurando obrigação absoluta.
3. No caso concreto, houve indicação inicial de bens e foram deferidas diligências pelo Sisbajud e Renajud, sendo apenas a primeira efetivamente cumprida, sem intimação do exequente para se manifestar sobre o resultado infrutífero ou indicar novos bens, o que impede a extinção do feito por tal motivo.
4. À luz do art. 921, III, do CPC, a ausência de localização de bens penhoráveis impõe a suspensão do processo, e não sua extinção.
5. Não se pode confundir a ausência de localização do bem na ação de busca e apreensão, em que a citação depende da apreensão do objeto e sua frustração impede a formação da relação processual, com a falta de bens penhoráveis na execução, hipótese que não obsta a citação, nem compromete a regularidade processual.
6. Não é possível fundamentar a extinção na ausência de citação da executada remanescente quando não foi oportunizada vista ao exequente para manifestação acerca da certidão negativa, nem cumpridas as diligências previstas para a localização de endereços.
7. Apelação conhecida e provida.